Tribunal: TJES
Processo: 5010966-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010966-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO PER SALTUM DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de sentenciado que, no curso do regime aberto, foi acusado da prática de crime doloso previsto no art. 306, caput, § 1º, I, do CTB, o que motivou o Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES a reconhecer falta grave e a determinar a regressão definitiva para o regime fechado. O impetrante pleiteia a suspensão da decisão, sustentando a necessidade de análise de proporcionalidade e gravidade concreta da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
é via processual adequada para impugnar decisão de regressão de regime decorrente de falta grave na execução penal; (ii) estabelecer se, diante da prática de novo crime doloso, é legítima a regressão
per saltum
do regime aberto para o fechado, independentemente de trânsito em julgado da condenação pelo novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução (art. 197 da LEP), sendo cabível apenas para sanar flagrante ilegalidade ou abuso de poder, hipótese não configurada.

4. A prática de crime doloso no curso da execução configura falta grave (art. 52 da LEP), autorizando a regressão de regime prisional (art. 118, I, da LEP), inclusive de forma
per saltum
, sem necessidade de observância da progressão intermediária (art. 112 da LEP).

5. O reconhecimento da falta grave prescinde de condenação transitada em julgado pelo novo crime, bastando a constatação do ilícito (Súmula nº 526 do STJ).

6. A prática de novo crime doloso interrompe a contagem para progressão de regime (Súmula nº 534 do STJ) e pode fundamentar, diante das circunstâncias concretas, a fixação de regime mais rigoroso.

7. No caso, a decisão de origem apresentou fundamentação idônea, destacando a gravidade do comportamento, a violação das regras do regime aberto e a inaptidão do apenado para o cumprimento da pena em regime menos severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Writ
não conhecido. Ordem denegada de ofício.

_______________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é via adequada para impugnar decisão de regressão de regime, quando há recurso próprio previsto na LEP, salvo flagrante ilegalidade; 2. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão
per saltum
para regime mais gravoso, independentemente de condenação definitiva pelo novo delito; 3. O reconhecimento da falta grave decorrente de crime doloso prescinde de trânsito em julgado e interrompe o prazo para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, 112, 118, I, e 197; CTB, art. 306, caput, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024; TJES, Ag-ExPen nº 0009540-40.2019.8.08.0024, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, j. 15.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, bem como, de ofício, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO CESAR MACEDO FERRAZ contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de nº 2000494-96.2024.8.08.0030, que homologou falta grave consistente em prática de novo crime doloso e promoveu a regressão definitiva para o regime fechado de cumprimento de pena.

Sustenta a parte impetrante que, em síntese, que “(...) mesmo havendo fato novo delitivo doloso, a regressão para o regime fechado deve ser analisada caso a caso, com base em critérios de proporcionalidade, adequação, histórico carcerário, e principalmente da gravidade concreta da falta”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no id 14812981.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15061536.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15392993, opinou pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem ex officio.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS:-

Excelentíssimo senhor Presidente, saúdo vossa excelência, na pessoa de vossa excelência saúdo a todos os eminentes e cultos desembargadores que compõem essa egrégia Câmara Criminal; saúdo o douto Procurador de Justiça, saúdo os servidores, o que faço na presença do doutor Sávio e da doutora Michelle, sempre dedicados; os advogados e as partes presentes.

Eminentes do Presidente, eminentes membros, serei muito breve e muito conciso. Trata-se de um julgamento conjunto de Habeas Corpos e de um Agravo de Execução Penal.

Na origem, o paciente, agravante, foi condenado originariamente a uma pena no regime aberto. Cumpriu pena de novembro de 2024 a junho de 2025. No dia 6 de junho de 2025, ou seja, estamos próximos do quinto mês, foi abordado pela Polícia Militar quando dirigiu um veículo no horário vedado para o cumprimento, isso é um fato incontroverso nos autos, ou seja, descumprindo as regras do regime aberto, embora isso não constasse expressamente no documento que assinou, é uma regra conhecida do regime aberto. E foi apontado pelos policiais militares indícios de que ele estivesse sob a condução de efeito de bebida alcoólica.

Em razão desse fato reputado pelo Juízo de Execução como uma falta grave, ele foi regredido diretamente do regime aberto ao regime fechado.

Então, são essas as circunstâncias fáticas.

Senhor Presidente, eminentes desembargadores, eu não vou trazer ao conhecimento de vossa excelência tudo aquilo que vossas excelências bem conhecem sobre a possibilidade que os tribunais superiores reconhecem de regressão per saltum sobre grave crítica da jurisprudência, da doutrina, que critica exatamente essa regressão de quem nunca foi incluído originariamente no regime fechado, nossa jurisprudência entende ser possível ao magistrado fazer a regressão direto do aberto ao regime fechado.

O que a jurisprudência não faz é dizer que isso é algo obrigatório. E assim não faz por quê? Porque cabe ao juízo da execução, primeiramente, e ao tribunal, em grau de revisão, avaliar se aquele fato que é tido como falta grave, aliado ao fato originário da condenação, são contundentes no sentido de dizer que o cidadão deve ser privado completamente do convívio social.

Não sendo o caso de privação completa do convívio social, me parece que as razões de proporcionalidade e de razoabilidade permitem um sancionamento menor, permitem um sancionamento administrativo da execução ou para o regime semiaberto ou por outras medidas. Fato é que o agravante e paciente se encontra preso no regime fechado há quase cinco meses, e o fato ensejador da falta grave em que pese ser reputado como crime, previsto no artigo 306 do nosso Código Penal, não é, a nosso ver, respeitado as visões contrárias, um indicativo de que não seja apto a conviver, ainda que parcialmente, ao longo do dia e para o trabalho, em sociedade. Ao contrário, nos parece que o regime fechado deve ser guardado para aquelas situações de maior gravidade, sobretudo diante do já reconhecido caos do nosso sistema penitenciário pela nossa Suprema Corte.

São diante com esses breves argumentos, senhor Presidente, eminente Relator, que se pugna pelo provimento do Agravo e julgando o Habeas Corpus prejudicado, ou a concessão da ordem, se assim se entender, para que o paciente seja submetido a regime menos gravoso do que o regime fechado, em razão da apontada falta grave.

Muito obrigado, senhor Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO CESAR MACEDO FERRAZ contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de nº 2000494-96.2024.8.08.0030, que homologou falta grave consistente em prática de novo crime doloso e promoveu a regressão definitiva para o regime fechado de cumprimento de pena.

Sustenta a parte impetrante que, em síntese, que “(...) mesmo havendo fato novo delitivo doloso, a regressão para o regime fechado deve ser analisada caso a caso, com base em critérios de proporcionalidade, adequação, histórico carcerário, e principalmente da gravidade concreta da falta”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no id 14812981.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15061536.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15392993, opinou pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem ex officio.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do Habeas Corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) (grifei)

_______________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio.

II – O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.201) (grifei)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) (grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) (grifei)

Nesse sentido, “o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção” (STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar decisão proferida nos autos da Execução Penal, de modo que o presente writ está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

No id 14795193, vislumbra-se que a fundamentação do Magistrado de primeiro grau, no suposto ato coator, foi nos seguintes termos:

“Consoante dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP, a prática de novo crime ou falta grave no curso da pena enseja a regressão do regime prisional, tendo como efeito secundário a interrupção no cumprimento da reprimenda, gerando novo marco inicial para análise de benefícios progressivos, conforme disciplinado na Súmula nº 534, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

O artigo 52 da Lei de execução Penal dispõe que a prática de crime doloso no curso da execução constitui falta grave, não fazendo a lei qualquer distinção quanto à espécie de crime cometido pelo agente, nem mesmo qualquer referência à necessidade de condenação do agente pelo crime cometido, bastando tão-somente a constatação da prática do ilícito para o reconhecimento da falta grave. Portanto, a aplicação da sanção independe de que o fato este ainda sendo objeto inquérito ou ação penal.

O reeducando está respondendo a Ação Criminal n.º 5005397-89.2025.8.08.0030 junto ao Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, por fato ocorrido no dia 06 de maio de 2025 e delito previsto no artigo 306, caput, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem. O reeducando, está sendo processado, por crime doloso, o que enseja a regressão de regime, nos moldes do supracitado dispositivo legal. Outrossim, quadra registrar que a simples alegação de não ter contra ele sentença condenatória transitada em julgado, para proceder a qualquer tipo de sanção na

esfera da execução penal, não fere o princípio da presunção de inocência, com previsão no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento, com a edição da Súmula nº 526, que dispõe:“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

(...)

Assim, existem elementos suficientes nos autos para amparar uma decisão de regressão do regime. A denúncia relativa ao fato delituoso já foi recebida pelo Juízo de Conhecimento e nesta execução foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, de forma que o devido processo legal foi observado.

Por derradeiro, no tocante a tese defensiva pela adoção do regime semiaberto para cumprimento da pena regredida, melhor sorte não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor.

De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, "(a) prática de falta grave durante a execução permite a regressão de regime de pena 'per saltum' (art. 118, I, da LEP), sendo desnecessária a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112 da mesma lei." Jurisprudência em Teses do STJ – Edição 146, Tese 18.

Neste sentido, ao se examinar as circunstâncias em que se deram os fatos imputados, observa-se que o comportamento assumido demonstra a dificuldade do apenado em assimilar regras e cumprir os deveres assumidos, atitudes absolutamente inadequadas com o cumprimento da pena em regime aberto, que se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado (artigo 36, do Código Penal). Em audiência, perante este Juízo das Execuções, o reeducando sequer assumiu a responsabilidade e a prática de sua conduta, pelo contrário, procurou se desvencilhar de sua responsabilidade alegando que os policiais estariam dirigindo de forma errada e não se lembrava sequer de ter realizado o exame de alcoolemia pelo etilômetro. Assim, no curso da execução o Reeducando se envolveu em novo delito doloso praticado em circunstâncias altamente reprováveis, pois foi flagrado na direção de veículo automotor sob influência de álcool, após quase colidir em uma viatura policial e em plena madrugada (00h52min), isto é, em horário totalmente incompatível com as regras de cumprimento de pena em regime aberto, vez que importa em recolhido do apenado durante o período noturno e nos dias de folga (§ 1º do art. 36, da Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Pelo exposto, cumpre enfatizar que a conduta indisciplinar não se resume apenas a prática de novo delito doloso, mas também em afronta as regras estabelecidas em lei para cumprimento do regime aberto, situações estas que justificam a imposição de regime de cumprimento de pena mais rigoroso, qual seja, fechado de prisão.”

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Dessa forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que a ausência de pronunciamento do juízo de origem sobre a matéria suscitada torna igualmente impossível a concessão liminar do presente writ, em face da manifesta incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).

Ademais, ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a liminar fosse concedida de ofício, especialmente porque é permitida a regressão de regime per saltum em decorrência da prática de novo crime doloso.

Conforme entendimento consolidado, a prática de falta grave caracterizada pela prática de crime doloso durante a execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos dos arts. 52 e 118, caput e inciso I, da Lei de Execução Penal, inclusive com possibilidade de regressão direta para o regime fechado, sem que isso configure ilegalidade ou afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, "(...) o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AGRG no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de origem demonstrou fundamentação suficiente ao concluir pela adequação e proporcionalidade da regressão do paciente diretamente ao regime fechado, diante da prática de novo crime doloso e da evidência de sua inaptidão para observar as condições impostas.

Dessa forma, não se verifica violação ao princípio da individualização da pena, tampouco é exigível o cumprimento prévio de regime intermediário, sendo legítima a adoção da regressão per saltum nas circunstâncias apuradas.

Nesse sentido, cito julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela defesa contra r. Decisão que reconheceu a infração disciplinar grave por prática de crime doloso durante o regime aberto e determinou a regressão ao regime fechado, além da perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso temporal para progressão de regime. II. Questão em Discussão. 2. Dirimir a arguição de nulidade do r. Decisum por ausência de sindicância e/ou analisar a legalidade das sanções aplicadas. III. Razões de Decidir. (...) 4. A regressão está bem fundamentada e não se submete à forma progressiva, consoante a jurisprudência do C. STJ. 5. A aplicação do coeficiente máximo de perda dos dias remidos se justifica pelo histórico carcerário do apenado, bem como pela gravidade da infração e seus reflexos no sistema prisional. lV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: (...) 2. A regressão per saltum é admitida pelo ordenamento jurídico. 3. A gravidade da falta e o histórico conturbado do reeducando permitem a fixação da perda de dias remidos no coeficiente máximo de 1/3. Legislação Citada: LEP, arts. 52; 57; 118, I; 127 e 128; L. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência Citada: STF. Tema 758; STJ. Súmula nº 533 (superada); e AgsRgs nos HCs 442.560/PR e 838.020/PE.

(TJSP; AG-ExPen 0021246-37.2024.8.26.0996; Presidente Prudente; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Cruz; Julg. 25/03/2025) (grifei)

_______________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recorrente lavrou sua assinatura no termo de compromisso de regime aberto, tendo sido, portanto, advertido das condições, em que ficou expressamente consignado que o cometimento de novo crime implicaria na regressão de regime. 2. Nos termos do art. 118 da LEP, a regressão do regime pode ocorrer quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, situação que se amolda ao caso concreto, sendo certo que não é necessário, para tanto, o trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 526 do STJ. (...) 4. A regressão foi realizada de forma cautelar, sendo desnecessária, neste passo, a prévia oitiva do apenado, tendo sido designada data para realização de audiência de justificação, o que é plenamente admitido pela jurisprudência. 5. Perfeitamente possível a regressão do regime diretamente do aberto para o fechado, per saltum, no caso de cometimento de novo crime doloso no curso da execução. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Ag-ExPen 0009540-40.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/05/2019; DJES 24/05/2019) (grifei)

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto, não conheço do Habeas Corpus, porém, de ofício, denego a ordem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos após sustentação oral do nobre causídico Dr. Ludgero Ferreira Liberato dos Santos, ao qual desde já rendo as minhas homenagens, a fim de apreciar melhor a matéria.

Rememoro que trata-se de Habeas Corpus, no qual a controvérsia central reside no fato de que: “(...) mesmo havendo fato novo delitivo doloso, a regressão para o regime fechado deve ser analisada caso a caso, com base em critérios de proporcionalidade, adequação, histórico carcerário, e principalmente da gravidade concreta da falta”.

O eminente Relator, entendeu de plano que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio, votando pelo não conhecimento da impetração.

E, ainda que a impetração fosse conhecida, na hipótese vertente, restou claro que o juízo de origem demonstrou fundamentação suficiente ao concluir pela adequação e proporcionalidade da regressão do paciente diretamente ao regime fechado, diante da prática de novo crime doloso e da evidência de sua inaptidão para observar as condições impostas.

Em detida análise dos autos, concluí pela correta aplicação das normas jurídicas pelo Eminente Desembargador Relator, na medida em que também vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a liminar fosse concedida de ofício, especialmente porque é permitida a regressão de regime per saltum em decorrência da prática de novo crime doloso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"(...) o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AGRG no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Por isso, não tenho dúvida em acompanhar o brilhante voto proferido pelo eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

Por todo exposto, não conheço do Habeas Corpus, porém, de ofício, denego a ordem.

É COMO VOTO.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010966-64.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

ANTONIO JOSE DE MENDONÇA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

PACIENTE:

PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
PAULO CESAR MACEDO FERRAZ

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de nº 2000494-96.2024.8.08.0030, que homologou falta grave consistente em prática de novo crime doloso e promoveu a regressão definitiva para o regime fechado de cumprimento de pena.

Sustenta a parte impetrante que, em síntese, que
“(...) mesmo havendo fato novo delitivo doloso, a regressão para o regime fechado deve ser analisada caso a caso, com base em critérios de proporcionalidade, adequação, histórico carcerário, e principalmente da gravidade concreta da falta
”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 14812981.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15061536.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15392993, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e pela
denegação
da ordem
ex officio.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.201)
(grifei)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) (grifei)

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar decisão proferida nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

No id 14795193, vislumbra-se que a fundamentação do Magistrado de primeiro grau, no suposto ato coator, foi nos seguintes termos:

“Consoante dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP, a prática de novo crime ou falta grave no curso da pena enseja a regressão do regime prisional, tendo como efeito secundário a interrupção no cumprimento da reprimenda, gerando novo marco inicial para análise de benefícios progressivos, conforme disciplinado na Súmula nº 534, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

O artigo 52 da Lei de execução Penal dispõe que a prática de crime doloso no curso da execução constitui falta grave, não fazendo a lei qualquer distinção quanto à espécie de crime cometido pelo agente, nem mesmo qualquer referência à necessidade de condenação do agente pelo crime cometido, bastando tão-somente a constatação da prática do ilícito para o reconhecimento da falta grave. Portanto, a aplicação da sanção independe de que o fato este ainda sendo objeto inquérito ou ação penal.

O reeducando está respondendo a Ação Criminal n.º 5005397-89.2025.8.08.0030 junto ao Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, por fato ocorrido no dia 06 de maio de 2025 e delito previsto no artigo 306, caput, §1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem. O reeducando, está sendo processado, por crime doloso, o que enseja a regressão de regime, nos moldes do supracitado dispositivo legal. Outrossim, quadra registrar que a simples alegação de não ter contra ele sentença condenatória transitada em julgado, para proceder a qualquer tipo de sanção na

esfera da execução penal, não fere o princípio da presunção de inocência, com previsão no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento, com a edição da Súmula nº 526, que dispõe:“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

(...)

Assim, existem elementos suficientes nos autos para amparar uma decisão de regressão do regime. A denúncia relativa ao fato delituoso já foi recebida pelo Juízo de Conhecimento e nesta execução foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, de forma que o devido processo legal foi observado.

Por derradeiro, no tocante a tese defensiva pela adoção do regime semiaberto para cumprimento da pena regredida, melhor sorte não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor.

De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, "(a) prática de falta grave durante a execução permite a regressão de regime de pena 'per saltum' (art. 118, I, da LEP), sendo desnecessária a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112 da mesma lei." Jurisprudência em Teses do STJ – Edição 146, Tese 18.

Neste sentido, ao se examinar as circunstâncias em que se deram os fatos imputados, observa-se que o comportamento assumido demonstra a dificuldade do apenado em assimilar regras e cumprir os deveres assumidos, atitudes absolutamente inadequadas com o cumprimento da pena em regime aberto, que se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado (artigo 36, do Código Penal). Em audiência, perante este Juízo das Execuções, o reeducando sequer assumiu a responsabilidade e a prática de sua conduta, pelo contrário, procurou se desvencilhar de sua responsabilidade alegando que os policiais estariam dirigindo de forma errada e não se lembrava sequer de ter realizado o exame de alcoolemia pelo etilômetro. Assim, no curso da execução o Reeducando se envolveu em novo delito doloso praticado em circunstâncias altamente reprováveis, pois foi flagrado na direção de veículo automotor sob influência de álcool, após quase colidir em uma viatura policial e em plena madrugada (00h52min), isto é, em horário totalmente incompatível com as regras de cumprimento de pena em regime aberto, vez que importa em recolhido do apenado durante o período noturno e nos dias de folga (§ 1º do art. 36, da Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Pelo exposto, cumpre enfatizar que a conduta indisciplinar não se resume apenas a prática de novo delito doloso, mas também em afronta as regras estabelecidas em lei para cumprimento do regime aberto, situações estas que justificam a imposição de regime de cumprimento de pena mais rigoroso, qual seja, fechado de prisão.”

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Dessa forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Soma-se a isso, ainda, o fato de que a ausência de pronunciamento do juízo de origem sobre a matéria suscitada torna igualmente impossível a concessão liminar do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Eg. Tribunal de Justiça para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).

Ademais, ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a liminar fosse concedida de ofício, especialmente porque é permitida a regressão de regime
per saltum
em decorrência da prática de novo crime doloso.

Conforme entendimento consolidado, a prática de falta grave caracterizada pela prática de crime doloso durante a execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos dos arts. 52 e 118,
caput
e inciso I, da Lei de Execução Penal, inclusive com possibilidade de regressão direta para o regime fechado, sem que isso configure ilegalidade ou afronta ao princípio da legalidade.

Ademais,
"(...) o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal"
(AGRG no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo de origem demonstrou fundamentação suficiente ao concluir pela adequação e proporcionalidade da regressão do paciente diretamente ao regime fechado, diante da prática de novo crime doloso e da evidência de sua inaptidão para observar as condições impostas.

Dessa forma, não se verifica violação ao princípio da individualização da pena, tampouco é exigível o cumprimento prévio de regime intermediário, sendo legítima a adoção da regressão
per saltum
nas circunstâncias apuradas.

Nesse sentido, cito julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela defesa contra r. Decisão que reconheceu a infração disciplinar grave por prática de crime doloso durante o regime aberto e determinou a regressão ao regime fechado, além da perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do lapso temporal para progressão de regime. II. Questão em Discussão. 2. Dirimir a arguição de nulidade do r. Decisum por ausência de sindicância e/ou analisar a legalidade das sanções aplicadas. III. Razões de Decidir. (...) 4.
A regressão está bem fundamentada e não se submete à forma progressiva, consoante a jurisprudência do C. STJ.
5. A aplicação do coeficiente máximo de perda dos dias remidos se justifica pelo histórico carcerário do apenado, bem como pela gravidade da infração e seus reflexos no sistema prisional. lV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: (...) 2.
A regressão per saltum é admitida pelo ordenamento jurídico.
3. A gravidade da falta e o histórico conturbado do reeducando permitem a fixação da perda de dias remidos no coeficiente máximo de 1/3. Legislação Citada: LEP, arts. 52; 57; 118, I; 127 e 128; L. 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência Citada: STF. Tema 758; STJ. Súmula nº 533 (superada); e AgsRgs nos HCs 442.560/PR e 838.020/PE.

(TJSP; AG-ExPen 0021246-37.2024.8.26.0996; Presidente Prudente; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Cruz; Julg. 25/03/2025)
(grifei)

_______________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recorrente lavrou sua assinatura no termo de compromisso de regime aberto, tendo sido, portanto, advertido das condições, em que ficou expressamente consignado que o cometimento de novo crime implicaria na regressão de regime. 2.
Nos termos do art. 118 da LEP, a regressão do regime pode ocorrer quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, situação que se amolda ao caso concreto, sendo certo que não é necessário, para tanto, o trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 526 do STJ.
(...) 4. A regressão foi realizada de forma cautelar, sendo desnecessária, neste passo, a prévia oitiva do apenado, tendo sido designada data para realização de audiência de justificação, o que é plenamente admitido pela jurisprudência. 5.
Perfeitamente possível a regressão do regime diretamente do aberto para o fechado, per saltum, no caso de cometimento de novo crime doloso no curso da execução.
Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Ag-ExPen 0009540-40.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/05/2019; DJES 24/05/2019)
(grifei)

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
não
conheço
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes pares, pedi vista dos autos após
sustentação oral do nobre causídico Dr. Ludgero Ferreira Liberato dos Santos,

ao qual
desde já rendo as minhas homenagens,
a fim de apreciar melhor a matéria.

Rememoro que
trata-se
de
H
abeas
C
orpus,
no qual
a
controvérsia central reside
no fato de que:

“(...) mesmo havendo fato novo delitivo doloso, a regressão para o regime fechado deve ser analisada caso a caso, com base em critérios de proporcionalidade, adequação, histórico carcerário, e principalmente da gravidade concreta da falta”.

O eminente Relator, entendeu de plano que
o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio,
votando pelo não conhecimento da impetração.

E,
ainda que a impetração fosse conhecida
,
n
a hipótese vertente,
restou claro
que o juízo de origem demonstrou fundamentação suficiente ao concluir pela adequação e proporcionalidade da regressão do paciente diretamente ao regime fechado, diante da prática de novo crime doloso e da evidência de sua inaptidão para observar as condições impostas.

Em detida análise dos autos, concluí pela correta aplicação das normas jurídicas pelo Eminente Desembargador Relator,
na medida em que

também

vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a liminar fosse concedida de ofício, especialmente porque é permitida a regressão de regime
per saltum
em decorrência da prática de novo crime doloso,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"(...) o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime
per saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal"

(AGRG no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Por isso, não tenho dúvida em acompanhar o brilhante voto proferido
pelo
eminente
Desembargador Marcos
Valls Feu Rosa
.

Por todo exposto,

não conheço
do Habeas Corpus, porém, de ofício,
denego a ordem.

É COMO VOTO.